Tribunal: TJDFT
Processo: 0014437-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014437-64.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 126 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 14677363 (págs. 171/177), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE 126. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ deu provimento ao apelo, convertendo-o em recurso especial, e determinando o sobrestamento do feito até julgamento pelo STF da questão que reputa constitucional (ID 14677363 – págs. 244/245). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014